Tribunal: CARF
Processo: 13849.000149/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13849.000149/2003-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.907 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
REBIERE GELATINAS DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO.
Inexiste vício da decisão que apura crédito presumido com base do RAIPI,
ainda que a DCP tenha sido retificada antes da emissão do Despacho
Decisório.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. CÁLCULO.
O cálculo do crédito presumido do IPI, realizado nos termos da Lei no
10.276/2001, deve prevalecer quando as divergências apuradas pelo Fisco são
pertinentes.
VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. REPRODUÇÃO DA DECISÃO DO
STF. CONSIDERADA COMO RECEITA DE EXPORTAÇÃO E RECEITA
BRUTA.
A receita originada da variação cambial positiva obtida nas exportações de
produtos é considerada receita decorrente destas exportações devendo ser
incluídas na receita de exportação e na receita operacional bruta para efeito de
apuração do crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO IPI. PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
O Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de IPI deve se referir apenas
aos créditos decorrentes de operações efetivadas e escrituradas no período a
que se referem.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus probatório das alegações referentes ao direito
creditório declarado.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13849.000149/2003-10
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a inclusão da variação cambial ativa nos
valores de Receita de Exportação e Receita Bruta utilizadas no cálculo do crédito presumido do
IPI.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido do IPI (Lei no
9.363/96) referente ao 3o trimestre de 2003, apresentado em formulário em virtude de
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP.
Como se extrai da Informação Safis no 63/2008 e Despacho Decisório (fl. 309 e
seguintes), o Pedido de Ressarcimento foi parcialmente deferido e as compensações vinculadas
homologadas no limite do crédito (fl. 405), em virtude de divergências apuradas pela fiscalização
no cálculo do benefício (Demonstrativo de fls 306-308).
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora – MG, que, inicialmente, converteu
o julgamento em diligência, solicitando que a fiscalização se manifestasse de forma
pormenorizada sobre cada um dos pontos levantados pela interessada.
Após envio do autos à Unidade de Origem, a Seção de Fiscalização intimou o
contribuinte para apresentação de documentos comprobatórios relativos às divergências
apuradas, sendo atendida após diversas prorrogações.
De acordo com a documentação entregue, o Auditor elaborou Informação Fiscal
(fl. 553), explicando cada uma das divergências apuradas no cálculo do crédito presumido,
reiterando o valor inicialmente apurado.
Cientificada da Informação Fiscal, silenciou o contribuinte, retornando os autos à
DRJ para julgamento.
Em fevereiro de 2015, por unanimidade, a Delegacia de Julgamento/MG entendeu
pela improcedência da manifestação de inconformidade nos termos da ementa que segue:
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. CÁLCULO.
O crédito presumido devido ao contribuinte é calculado, em seu regime alternativo, nos
Termos do disposto na Lei n° 10.276/2001. Não sendo detectada qualquer falha na trilha
operacional seguida pelos agentes do Fisco Federal, é de se manter incólumes os valores
finais deferidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Insatisfeito, o contribuinte recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), defendendo cada um dos pontos específicos em que foram detectadas
divergências, conforme segue:
a) Nulidade: Ausência de certeza e liquidez nos cálculos da Safis baseados em
documentos já retificados pela recorrente;
b) Diferenças no cálculo da Receita de Exportação:
b.1) Divergência da Receita de Exportação acumulada do mês anterior;
b.2) Devolução de venda incluída equivocadamente na Receita de Exportação;
b.3) Inclusão de Variação Cambial na Receita de Exportação;
c) Diferenças no cálculo da Receita Operacional Bruta;
c.1) Divergência da Receita Bruta acumulada do mês anterior;
c.2) Devolução de venda incluída equivocadamente na Receita Bruta;
c.3) Inclusão de Variação Cambial na Receita Bruta;
d) Divergência não identificada: Ausência de explicações da fiscalização da
divergência, restando cerceado seu direito de defesa;
e) Diferenças no Custo acumulado referente ao consumo de MP, PI e ME;
Por fim, solicita o provimento do recurso voluntário e o consequente
reconhecimento integral do crédito declarado e a homologação das compensações vinculadas.
É o Relatório.

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
A recorrente diz ter tomado ciência em 06/03/2015 (sexta-feita) e apresentado
recurso 07/04/2015, comprovando a tempestividade. Não consta nos autos a ciência realizada em
março, apenas o aviso de recebimento da Comunicação 15/2015 (Acórdão DRJ no 09-56.758) em
09/04/2015.
Por qualquer das datas utilizadas, o recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como já exposto, o litígio em questão é voltado predominantemente para o
cálculo do crédito presumido do IPI (Lei no 9.369/96), especificamente para divergências de
valores apurados pelo Fisco.
De início, importante destacar a legislação de regência:
“Lei no 9.363, de 1996:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 20 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
[...]
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das normas que
regem a incidência das contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor
exportador.”
“Lei no 10.276, 2001:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
[...]
§2o O crédito presumido será determinado mediante a aplicação sobre a base de cálculo
referida do §1o, do fator calculado pela fórmula constante do Anexo.
[...]
ANEXO
F = 0,0365. Rx , onde:
(Rt-C)
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

F é o fator;
Rx é a receita de exportação;
Rt é a receita operacional bruta;
C é o custo de produção determinado na forma do § 1o do art. 1o;
Rx é o quociente de que trata o inciso I do § 3o do art. 1o.
(Rt-C)” 1
Na apuração do fator (F), o Auditor-Fiscal encontrou divergências no valor da
Receita de Exportação (Rx), Receita Operacional Bruta (Rt) e no Custo de produção (C),
conforme se observa nos demonstrativos das fls. 306-308.
Como já exposto em relatório, as divergências foram objeto de manifestação de
inconformidade, diligência à Unidade de Origem e recurso voluntário, que será apreciado na
ordem dos quesitos apresentados pela recorrente abaixo.
1. Nulidade – Ausência de certeza e liquidez nos cálculos da Safis baseados
em documentos já retificados pela recorrente:
A recorrente pretende ver anulado o procedimento de fiscalização alegando ter
sido baseado em Declaração de Crédito Presumido (DCP) já retificada anteriormente.
A tese foi amplamente abordada e refutada pelo Acórdão de primeira instância,
destacando que o Auditor-Fiscal realizou o cálculo do Crédito Presumido tomando por base as
informações do Registro de Apuração do IPI (RAIPI) e dos demais documentos apresentados.
De fato, em visita aos autos processuais, não vejo como dar procedência ao
defendido pela recorrente.
As nulidades do ato administrativo, expressas no art. 59 do Decreto no 70.235/722,
podem ainda decorrer de vícios em seus requisitos.
Este Colegiado inclusive, frequentemente, tem concluído pela nulidade de
Despachos Decisórios Eletrônicos (DDE) quando fundamentados em DCTF já retificada pelo
sujeito passivo em momento anterior à decisão.
Não é o caso.
Como acertadamente destacou o Acórdão da DRJ, as análises realizadas
manualmente pelo Auditor-Fiscal, ao conferir todos os documentos apresentados e o RAIPI,
montando planilha e demonstrativos expondo o somatório e suas conclusões não permitem
qualquer dúvida acerca da legalidade da decisão tomada.

1 F = 0,0365.Rx/(Rt-c)
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

Os demonstrativos e explicações expostas no processo mostram que a fiscalização
analisou detalhadamente as informações prestadas pelo contribuinte em seu Registro de
Apuração do IPI, totalizando as notas fiscais por CFOP, verificando quais seriam determinadas a
compor as receitas e o crédito presumido alegado.
Ao final, a fiscalização comparou as planilhas com os valores que entende
legítimos com o pleito da recorrente, destacando onde encontrou divergências, não sendo
necessária a utilização específica dos valores informados na DCP retificada.
Desta forma, entendo que deve ser afastada a nulidade alegada.
2. Receitas de Exportação e Receita Bruta:
Serão apreciadas em conjunto as Receitas de Exportação e a Receita Bruta, visto
que as divergências apuradas referem-se às mesmas operações, quais sejam, o “acúmulo” do
saldo do período anterior, vendas devolvidas/canceladas e inclusão das receitas de variação
cambial.
2.1.
Saldo Acumulado de período anterior:
Conforme demonstrativo da fl. 307:

A recorrente diverge quanto ao valor acumulado transportado do período anterior,
tanto em relação à Receita de Exportação (R$ 17.942.970,52), como da Receita Bruta (R$
24.982.965,45):

(Divergências apuradas pela recorrente)
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

Defende, da mesma forma que fez em Manifestação de Inconformidade, que os
valores por ela apurados no período anterior foram homologados pela própria DRF, como faria
prova a
Informação Safis no 62/2008, constante do processo
administrativo no
13849.000104/2003-45.
Ocorre que, em sede de diligência, o Auditor-Fiscal expressamente destacou:
“Os valores acumulados no início do terceiro trimestre de 2003 decorrem da
análise efetuada por esta Safis sobre o pedido de crédito presumido do trimestre
anterior, conforme informação fiscal das folhas 486 a 488, informação elaborada
pela mesma seção, pelo mesmo Auditor-Fiscal e utilizando os mesmos critérios,
quais sejam, valores apurados pelo contribuinte no livro Registro de Apuração do
IPI.”
Ora, a Informação Safis no 062/2008, utilizada como prova pela recorrente, foi
emitida pelo mesmo Auditor-Fiscal que elaborou a Informação Safis no 063/2008, onde se
destacou que o valor apurado por ele no trimestre anterior foi devidamente transportado para o
trimestre seguinte.
A Delegacia de Julgamento/MG, diante da ausência de manifestação relativa à
diligência, conclui da seguinte forma:
“Isso significa que os valores relativos a exportações, receita bruta e custos foram
auditados no segundo trimestre tanto quanto no terceiro. O fato de o valor
pleiteado para o segundo ter sido totalmente deferido não significa coincidência
quantitativa entre as variáveis de cálculo. O efeito combinado entre as variáveis pode
levar ao deferimento total mesmo ante a ausência de valores coincidentes. Valores a
maior e a menor considerados pela Fiscalização podem produzir resultados diversos
daquele pretendido pelo requerente, ou não. Dizer que o reconhecimento total do que se
demandou implica coincidência de variáveis é argumentar contra uma singela lógica
aritmética que contradiz cabalmente tal assertiva.”
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte insiste na homologação do saldo
total de Receita de Exportação e Receita Bruta pela fiscalização na auditoria realizada no 2o
trimestre de 2008, destacando que não há lógica aritmética a ser seguida, mas um simples
transporte de um valor homologado anteriormente.
Na discussão exposta, entendo que a recorrente não provou o que alega, como
passo a explicar.
O confronto entre os valores de Receita de Exportação e Receita Bruta já estava
claro no momento da realização da diligência. O Fisco alega que já realizou a auditoria do
período anterior, utilizando os mesmos critérios, e apurou o valor das receitas do 2o trimestre e os
transportou para o período seguinte. De outro lado, a recorrente, mesmo ciente da informação
prestada pela fiscalização em sede de diligência, insiste em informar que seu valor foi
homologado, quando a própria autoridade fiscal nega.
Como exposto pelo Colegiado a quo, a recorrente utiliza o deferimento integral de
seu Pedido de Ressarcimento do 2o trimestre, para alegar que o valor de Receita de Exportação e
Receita Bruta estão corretos, porém, a dedução não é lógica, existindo outras variáveis que
podem levar ao deferimento integral do ressarcimento, mesmo divergindo dos montantes de
receita declarados.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

Caberia a recorrente, já que entendeu que seus valores foram homologados pelo
Fisco, carrear aos autos documentos que comprovam suas afirmações, evitando apenas negar de
maneira genérica as afirmações da autoridade fiscal.
Ademais, sempre importante ressaltar que se está diante de um Pedido de
Ressarcimento, onde o ônus probatório recai sobre quem alega, no caso, o contribuinte.
Reforçando a possibilidade de divergência dos valores de receita, mesmo quando
o ressarcimento foi integralmente deferido, no trimestre anterior (2o trimestre), conforme
Informação Safis no 062/2008, o valor do crédito apurado pela fiscalização foi maior do que o
declarado pelo contribuinte, conforme abaixo se expõe:
“Procedendo desta forma, apuramos Crédito Presumido do IPI de que tratam as Leis
n°s 9.363, de 16 de dezembro de 1996 e 10.276, de 10 de setembro de 2001, no valor
de R$ 385.788,34 (trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e
trinta e quatro centavos).
Entendo o processo em conformidade com o prescrito na Portaria MF no 64, de
24.03.2003; IN SRF no 315, de 03.04.2003 e IN SRF no 210, de 30.09.2002, opinamos
pelo deferimento do Crédito Presumido de IPI, conforme requerido no valor de R$
381.487,30 [...]”
Por fim, apesar da necessidade de apreciação dos argumentos de recurso, vale
destacar que o valor acumulado de períodos anteriores é “excluído” do montante do crédito
apurado do período, visto que no cálculo do crédito presumido trimestral, é inicialmente
calculado credito sobre o valor total e deduzido o crédito sobre o valor acumulado, anulando os
valores de períodos anteriores.
Desta forma, ante a ausência de provas capaz de destituir o exposto pela
fiscalização, entendo que deve ser negado provimento neste tópico.
2.2.
Venda Devolvida/Cancelada:
A recorrente defende que parte do valor das Receitas de Exportação e Receita
Bruta foram declaradas de forma indevida. Por um equívoco, acabou incluindo no montante
“vendas não embarcadas (mercadoria não exportada)”, devendo ser o valor retirado do cálculo
do crédito presumido do IPI.
Entretanto, na realização da diligência, após intimada pelo Auditor-Fiscal,
respondeu que o houve o cancelamento de venda do dia 08/07/2003 no valor de R$ 208.310,40,
mas que o documento foi emitido e cancelado no dia seguinte, desta forma, a receita estaria
“registrada pelo valor correto, ou seja, o cancelamento da venda não afeta o total da receita” (fl,
521).
Com base na resposta da intimação efetuada em diligência, o Acórdão recorrido
entendeu que o próprio contribuinte confirmou a divergência constatada pelo Fisco, motivo pelo
qual entendeu pela improcedência da manifestação nesse tópico.
Apesar do acima exposto, agora em recurso voluntário, o contribuinte defende que
equivocou-se quanto à informação, que efetuou o lançamento do valor em seu Registro de
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

Apuração do IPI (fl. 70), confirmando a inclusão da nota fiscal cancelada em sua Receita
Bruta/Exportação.
Pois bem, mais uma vez falha a recorrente em provar suas alegações.
De fato, constata-se à fl. 70 no registro de entradas, o lançamento de “retorno de
mercadoria não exportada – IPI”, no valor de R$ 208.310,40.
Entretanto, falha a recorrente em não trazer prova da inclusão do valor em sua
receita bruta (e de exportação), não trazendo informações específicas a respeito.
Apesar da ausência de prova, aprofundando-se na análise dos autos, é possível
verificar que o valor da Receita de Exportação relativa ao mês de julho de 2003 foi obtido a
partir da planilha “Relação de Notas Fiscais referentes a exportação de gelatina em Pres. Epitácio
para créd. presumido IPI 3o trimestre de 2003" juntada pela própria recorrente em seu Pedido de
Ressarcimento.
Na planilha, constam todas as notas fiscais vinculadas a Despachos de
Exportação, não sendo feita referência a qualquer cancelamento. Desta forma, coincidente as
exportações efetuadas e a Receita de Exportação calculada pela fiscalização, não há que se falar
em inclusão indevida de Nota Fiscal cancelada no período de 07/2003.

Pelo exposto, deve ser rejeitado a defesa nesse ponto.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

2.3.
Variação Cambial:
O último ponto de divergência relativa às Receitas de Exportação e Receita Bruta
é relacionada à exclusão do valores de variação cambial relativa ao 3o trimestre de 2003 no
montante destas receitas para fins de cálculo do crédito presumido.
O Auditor-Fiscal e o Acórdão recorrido concluíram pelo posicionamento claro da
Receita Federal do Brasil pela impossibilidade de inclusão das receitas decorrentes de variação
cambial ativa nas Receitas de Exportação e Receita Bruta.
De fato, contabilmente não há o que se discutir. Seja pela análise da legislação
relativa às contribuições ou do Imposto de Renda, as variações cambiais ativas constituem
espécie de receita financeiras, não integrantes do conceito de receita bruta ou de exportação.
Apesar do exposto, tenho que dar razão à recorrente, pelo que passo a explicar.
O tema é pacífico no CARF, com diversas decisões da Câmara Superior de
Recursos Fiscais admitindo a inclusão das receitas decorrentes de variação cambial no cálculo do
crédito presumido do IPI.
A CSRF, a exemplo, nos Acórdãos nos 9303-006.963, 9303-008.541, 9303-
009.502 e 9303-010.674, concluiu que, em virtude do RE no 627.815/PR, julgado na sistemática
de repercussão geral, ao assentar a tese da inconstitucionalidade da incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial ativa obtida nas
exportações de produtos, também montou entendimento pela inclusão das variações cambiais
ativas como receitas de exportação.
Vide Acórdão no 9303-006.963, de relatoria o i. Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de Apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
CRÉDITO
PRESUMIDO.
VARIAÇÃO
CAMBIAL
POSITIVA.
RECURSO
REPETITIVO.
REPRODUÇÃO
DA
DECISÃO
DO
STF.
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. INCLUSÃO.
A receita originada da variação cambial positiva obtida nas exportações de
produtos é considerada receita decorrente destas exportações, devendo ser
incluídas na receita de exportação e na receita operacional bruta para efeito de
apuração do crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996.
[...]
1 - Variação cambial
Ainda que não seja precisamente o que se discute nos autos, vale reproduzir a decisão
tomada pelo Supremo Tribunal Federal nos RE 627.815/PR, na sistemática de
repercussão geral, assentando a tese da inconstitucionalidade da incidência da
Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial
ativa obtida nas operações de exportação de produtos.
Transcrevo a ementa do acórdão, relatado pela Ministra Rosa Weber.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

'RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGÍA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL
POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e seniços, pois todas as transações
com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambia/,
consistente na troca de moedas.
III - O legislador constituinte ao contemplar na redação do art. ¡49, § 2o, I, da Lei
Maior as "receitas decorrentes de exportação" conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política è a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de
exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Çonsideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das
variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao
PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambia/ positiva obtida
nas operações de exportação de produtos. VI Ausência de afronta aos arts. 149, §
2°, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e
não provido, aplicándose aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema
decidido, o art. 543B, § 3o. do CPC. " O art. 3a da Lei n" 9.363, de 1996, dispõe
que, para os efeitos desta lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta e da receita de exportação será efetuada nos termos das normas que regem
a incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep.
A decisão deve ser reproduzida, em relação aos seguintes entendimentos: i) O contrato
de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios
realizados em moeda estrangeira, consubstanciando etapa do processo de exportação de
bens e serviços; ii) Variações cambiais ativas são receitas decorrentes de exportação.
Em decorrência, as variações cambiais vinculadas às operações de exportação que
foram consideradas na apuração do crédito presumido de IPI neste processo devem ser
incluídas na receita de exportação e na receita operacional bruta para efeito da apuração.
Assim, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional no que
tange a esta matéria.”
Apesar da decisão não ser específica em relação à matéria, me convenço por
aplicar a jurisprudência mansa desse Conselho. A decisão do STF em sede de repercussão geral
considerando as variações cambiais como decorrentes de exportação e, portanto, imunes às
contribuições do PIS e da Cofins, acaba por ser aplicada ao Crédito Presumido do IPI em virtude
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

do previsto no art. 3o da Lei no 9.363/963, visto que os conceitos de Receita Bruta e de
Exportação, para fins de crédito preesumido, serão obtidos com base na legislação das
contribuições.
Esta vinculação expressa à legislação do PIS e da Cofins acabam por estabelecer
uma relação íntima entre o decidido pelo STF e o ora pleiteado pela recorrente. Talvez por isso
este Colegiado tenha entendimento tão pacífico sobre a matéria.
3. Divergência não especificada:
Nesse tópico, é discutida divergência de Receita Bruta apurada pelo contribuinte e
Fisco no valor de R$ 142.239,91.
A recorrente defende que incide aqui cerceamento de seu direito de defesa, visto
que a fiscalização não apontou especificamente qual o motivo da divergência apurada.
Tendo em vista que durante todo o processo administrativo o contribuinte limitou-
se a constatar a existência de uma “divergência não identificada”, sem traçar maiores
comentários a respeito, os valores sequer foram objeto de apreciação por parte da diligência
fiscal.
O fato é que a Receita Bruta apurada pela fiscalização foi especificada em
demonstrativo, segregados por CFOP, com base nas Notas Fiscais da recorrente, conforme
abaixo se expõe (fl. 306):

Ora, as conclusões do Fisco estão claras, bastando à recorrente verificar as saídas
realizadas em cada mês para identificar o motivo das divergências constatadas pela fiscalização.
Não há como se admitir a existência de cerceamento do direito de defesa e a
consequente nulidade do ato administrativo diante do detalhamento das verificações realizadas,
com conclusões expostas na Informação Safis no 063/2008 e Despacho Decisório.

3 Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e
do valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das normas
que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.

Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos
Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

4. Custo Acumulado referente ao consumo de MP, PI e ME:
Para melhor entendimento do litígio em questão, necessário expor as informações
da apuração prestadas pelo contribuinte e as verificações do Fisco:
Recorte da fl. 137, apuração do contribuinte:

A fiscalização, por sua vez, conforme demonstrativos da fl. 307:

Do confronto das informações, percebe-se que a divergência decorre do apurado
pela recorrente à linha 14, dos totais de MP, PI e ME utilizados na produção do mês, referente à
julho de 2003.
No momento da diligência, o contribuinte juntou Notas Fiscais que justificariam
quase a integralidade da divergência apontada, com um pequeno valor não identificado (R$
11.931,21) do qual não recorreu.
Ocorre que todas as Notas Fiscais apresentadas referem-se a períodos anteriores,
não há nenhuma operação relativa ao 3o trimestre de 2003. Desta forma, ainda que se admita a
inclusão dos valores das notas no acumulado do ano-calendário, pela característica de variável
fluxo dos componentes do cálculo do crédito presumido, o valor reconhecido para o trimestre
permanece inalterado, como constatou o Auditor-Fiscal e a diligência, mesmo após a
apresentação das planilhas e notas pelo contribuinte.
A recorrente insiste que, dada a forma acumulada como é feita a apuração do
crédito presumido, acrescentou as aquisições de gelatina semi-acabada dos meses de janeiro a
junho de 2003 na apuração do mês de julho, sendo esta a divergência apurada pela fiscalização,
que não utilizou tais aquisições no cômputo do crédito presumido.
Não tem razão. Ainda que eventualmente se possa discutir a escrituração dos
créditos em períodos diferentes da efetiva aquisição, o Pedido de Ressarcimento,
obrigatoriamente, deve ser referente ao crédito apurado no trimestre específico, não sendo
legítima a apresentação de um único PER referente a créditos de vários trimestres anteriores.
Essa é a inteligência extraída da interpretação da Lei no 9.363/96, IN SRF no
315/2002 e IN SRF no 210/2002, como abaixo se expõe:
“Lei no 9.363/96
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para
apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de
receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse
título, efetuados pelo produtor exportador. 4”
“IN SRF no 315/2002:
Art. 22. A utilização do crédito presumido dar-se-á:
I - primeiramente, pela dedução do valor do IPI devido pelas operações no mercado
interno do estabelecimento matriz da pessoa jurídica;
II - a critério do estabelecimento matriz da pessoa jurídica, o saldo resultante da
dedução descrita no inciso I poderá ser transferido, no todo ou em parte, para outros
estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, da mesma pessoa jurídica;
III - não existindo os débitos de IPI referidos no inciso I ou remanescendo saldo
credor após o aproveitamento na forma dos incisos I e II, é permitida a utilização
de conformidade com as normas sobre ressarcimento em espécie e compensação
previstas em ato específico da SRF, a partir do primeiro dia subseqüente ao
trimestre-calendário em que o crédito presumido tenha sido:
a) escriturado no livro registro de apuração do IPI, caso se trate de matriz contribuinte
do imposto; ou
b) apurado, caso se trate de matriz não contribuinte do IPI.
§ 1o A utilização do crédito presumido de conformidade com o disposto nos incisos I e
II poderá se dar ao final do mês em que foi apurado o crédito presumido.
§ 2o O crédito presumido do IPI somente poderá ser utilizado na forma prevista no
inciso III, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha
apurado o referido crédito, do DCP relativo ao trimestre-calendário de sua apuração.”
“IN SRF no 210/2002 (Específica – Ressarcimento)
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e
na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;

4 A competência para edição de atos normativos foi prevista ao Secretário da Receita Federal do Brasil, conforme
Art. 190, III, da Portaria MF no 227/1998:
"Art. 190. Ao Secretário da Receita Federal incumbe:
[...]
III - expedir atos administrativos de caráter normativo sobre assuntos de sua competência."

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

[...]
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário.”
Este Colegiado já entendeu diversas vezes pela impossibilidade de apresentação
de Pedido de Ressarcimento relativo a créditos de outros períodos, em síntese, compartilhando
das normas acima expostas:
“Acórdão no 3201-006.742
Sessão de 23 de junho de 2020
Relator: Hélcio Lafetá Reis
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
SALDO CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES. APROVEITAMENTO NO
TRIMESTRE SEGUINTE.
Remanescendo saldo credor do IPI ao final de um trimestre, apurado após a dedução
dos débitos devidos no período e de eventuais créditos compensados, ele será
transferido para o período de apuração subsequente e poderá ser utilizado apenas na
absorção de débitos desse novo período, nào podendo, por conseguinte, ser objeto de
pedido de ressarcimento, pois que relativo a outro período de apuração.
[...]
Referido dispositivo legal foi regulamentado pela Receita Federal, com base na
autorização nele prevista, por meio da IN SRF n° 210/2002, vigente à época da
formalização da compensação, nos seguintes termos:
[...]
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendario, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o. o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
'"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI” bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se refere
o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendario, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13849.000149/2003-10

intermediários e material de embalagem para industrialização, escrimrados no trimestre-
calendario, (g.n.).”
“Acórdão no 3402-007.202
Sessão de 17 de dezembro de 2019
Relator: Pedro Sousa Bispo
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2004
[...]
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. PER/DCOMP.
VÁRIOS TRIMESTRES EM UM SÓ PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO
PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos
créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se
refere.”
Dessa forma, tendo em vista que a recorrente pretendeu o ressarcimento de
créditos presumidos relativos aos 1o e 2o trimestre de 2008, não podem ser deferidos diante das
previsões da legislação de regência e jurisprudência exposta.
Pelo exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, somente para reconhecer a inclusão da variação cambial ativa nos valores de Receita
de Exportação e Receita Bruta utilizadas no cálculo do crédito presumido do IPI.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital